Tribunal: TJDFT
Processo: 0711482-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. FRAUDE À EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ. EMBARGOS DE TERCEIRO. NULIDADE. COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO.
1. É possível o julgamento simultâneo do Agravo Interno e do Agravo de Instrumento, em observância aos princípios da celeridade e economia processuais, quando se encontram aptos para julgamento e englobam a mesma matéria.
2. Não obstante haja determinação para que, antes da declaração de fraude à execução, o terceiro adquirente seja intimado para fins de oposição de embargos de terceiro (art. 792, §4o do CPC), uma vez apresentado tal incidente, não subsiste fundamento para a declaração da nulidade, já que o objetivo da norma foi alcançado, ainda, que posteriormente ao ato impugnado, incidindo na espécie o Princípio “Pas de Nullité Sans Grief”.
3. Recursos conhecidos. Negou-se provimento ao agravo de instrumento e julgou-se prejudicado o agravo interno.